Tribunal: TJSP
Processo: 2082197-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto do Recurso configurada. RECURSO PREJUDICADO.*